Tribunal: TJDFT
Processo: 0738606-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DE PROVAS. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. EFICÁCIA PROBATÓRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, § 4o, LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA NÃO REFORMADA.

1. Não há ilicitude na busca e apreensão realizada em situação de flagrante delito, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.

2. Tratando-se de agentes públicos, no exercício da função, as declarações prestadas pelos policiais são dotadas de presunção de veracidade quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. A diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 somente pode ser aplicada se o réu preencher todos os requisitos, cumulativamente: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

4. Apesar de não caracterizar reincidência ou maus antecedentes criminais, condenação por tráfico de entorpecentes em outra ação penal é elemento apto a afastar a diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois demonstra de forma concreta a dedicação a atividades criminosas.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.